Tribunal: TJBA
Processo: 8004703-93.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004703-93.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: GIOVANNA DE MENEZES CAVALCANTI e outros (3)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. TUTELA ANTECIPADA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUBSISTÊNCIA DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Giovanna de Menezes Cavalcanti e outros contra acórdão proferido em Apelação Cível que deu provimento ao recurso interposto por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda., para anular sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para oportunizar às partes a especificação das provas pretendidas. Os Embargantes sustentam omissão do acórdão quanto à subsistência da tutela antecipada anteriormente deferida, que limitava o reajuste das mensalidades ao percentual de 4,77%, requerendo sua manutenção ou nova concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar expressamente sobre a subsistência da tutela antecipada anteriormente deferida na sentença anulada por error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado delimitou seu objeto ao exame da preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para especificação de provas.

O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa prejudicou expressamente o exame das demais teses recursais, inclusive questões de mérito relacionadas aos reajustes das mensalidades.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre questões que não integravam o objeto cognoscível do recurso, inexistindo omissão quando o acórdão deixa de apreciar matéria prejudicada pelo acolhimento de preliminar processual.

A definição acerca da manutenção, eficácia ou reapreciação da tutela provisória após a anulação da sentença constitui matéria a ser examinada pelo juízo singular no retorno dos autos, sendo inadequada sua apreciação em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão que acolhe preliminar de cerceamento de defesa e declara prejudicado o exame do mérito não incorre em omissão ao deixar de apreciar questões de fundo.

A análise sobre a subsistência de tutela provisória após a anulação da sentença deve ser realizada pelo juízo de origem no prosseguimento da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º.